Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-67.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública (artigo 15, da Lei no 10.826/2003), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação baseada em elementos informativos colhidos no inquérito policial é legítima, quando tais elementos são confirmados por provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para permitir a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.
4. No caso, o depoimento detalhado da vítima na fase policial, embora não repetido em Juízo por fundado temor, encontra sólido amparo nos testemunhos judiciais de policiais.
5. Um dos agentes confirmou o estado de pânico da vítima e a necessidade de escolta para a vretirada de pertences de sua residência, e o outro, responsável pela investigação, atestou a consistência da narrativa apurada.
6. O depoimento de policiais, especialmente quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, é elemento de prova apto a fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroboram a versão da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155 e 386, inciso VII; Lei no 10.826/2003, artigo 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809546, 0701370-47.2023.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024; Acórdão 1968990, 0712105-38.2020.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025.